Tribunal: TJDFT
Processo: 0736057-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0736057-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: RK &amp; Dutra Consultoria Ltda - ME Agravado: Ciano - Soluções Financeiras Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária RK &amp; Dutra Consultoria Ltda - ME contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, nos autos do processo no 0708118-72.2021.8.07.0015, assim redigida: “CIANO – SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA requereu perante este juízo a falência de RK &amp; DUTRA CONSULTORIA LTDA, partes devidamente qualificadas. Para tanto, a parte autora alegou que é credora da requerida no importe de R$ 528.679,53 (quinhentos e vinte e oito mil, seiscentos e setenta e nove reais e cinquenta e três centavos); que o crédito é referente à execução distribuída sob o n.o 1046965-83.2018.8.26.0100, perante a 1 a Vara Cível do Foro Central de São Paulo – SP; e que a requerida não pagou, não depositou nem nomeou à penhora bens suficientes dentro do prazo legal, motivo pelo qual requer a sua falência, com força no artigo 94, inciso II, da Lei 11.101/2005. Com a petição inicial vieram os documentos Num. 92305638 - Pág. 1 a Num. 92305605 - Pág. 36. Decisão de ID Num. 92930970 determinou a emenda à inicial, o que foi cumprido. Em ID Num. 95018918 foi recebida a inicial e determina a citação da parte ré para defesa. Citada, a ré apresentou contestação aduzindo que não teria sido citada no processo de execução; a certidão de objeto é pé não seria apta para aparelhar o pedido de falência; dada a ausência de qualquer decisão nos autos executivos originais com força igual a de sentença, o que se buscaria com o pedido de falência seria a cobrança/execução de contratos de mútuo, ainda, que maneira indireta; apresenta referidos contratos para demonstrar que não teriam mais força executiva, por estarem todos prescritos, visto que todos venceram em 31 de maio de 2015; portanto, uma vez que a ação foi ajuizada maio de 2021, vale dizer, quando transcorridos três anos e/ou cinco anos após o vencimento dos títulos, haveria de ser reconhecida a prescrição do direito da AUTORA, nos termos do disposto no Código Civil (art. 206, inc. III e/ou § 5o; no mérito, afirma que não existiria prova dos depósitos relativamente a cada um dos contratos de mútuo, uma vez que nunca foram efetivados; ademais, haveria cobrança em duplicidade e má-fé, pois os mesmos valores são objeto do processo 0712233- 86.2018.8.07.0001, em curso na 2a Vara Cível de Brasília; a ação seria manifestamente improcedente. Colacionada à defesa vieram os documentos de Ids Num. 97958441 - Pág. 1 a Num. 97960549 - Pág. 14. Réplica no ID Num. 99541475. As partes não manifestaram interesse na produção de outras provas. O Ministério Público manifestou pela procedência do pedido (ID Num. 102878271). É o relatório. Passo a fundamentar e decidir. Promovo o julgamento antecipado da lide diante do desinteresse das partes na produção de outras provas o que atrai a normatividade do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Não há que se falar em prescrição eis que a ação foi ajuizada em 02/05/2018 (ID Num. 92305634), dentro do prazo legal de 05 (cinco) anos, contado do vencimento da obrigação (31/12/2015), para pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular, na forma do art. 206, §5o, I, do Código Civil. Os autos da execução indicam que a parte executada fora citada (ID Num. 92305618 - Pág. 22), não sendo possível juízo diverso reconhecer suposta nulidade de citação naquele feito. Por outro lado, a parte autora juntou aos autos certidão de execução frustrada indicado que o devedor não pagou, não depositou e nem nomeou bens à penhora, nos termos do disposto no artigo 94, § 4o, da Lei 11.101, de 2005. O interesse processual na hipótese do inciso II do artigo 94 da Lei de Recuperação de Empresas e de Falências se configura exatamente quando presente a “tríplice omissão”, vale dizer, quando o empresário ou sociedade empresária: (i) não efetua o pagamento; (ii) não deposita o valor em juízo; e (iii) intimado, não nomeia à penhora bens para garantir a execução, sendo exatamente o que restou comprovado nos autos. Ademais, a prova da inexigibilidade do débito se daria pela comprovação do pagamento, o que se dá por meio de recibos, que não foram acostados aos autos. Portanto, tenho que, indiscutivelmente, não houve o pagamento da expressiva quantia, instrumentalizada e devidamente frustrada a execução, conforme os documentos que acompanham a inicial, os quais são suficientes para identificar a origem, a composição e o valor do crédito. Ademais, a parte ré não alegou outros fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora, sendo indiscutível que não houve o pagamento da quantia, de forma que o pedido merece acolhimento. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, tendo em vista a demonstração da situação de crise econômico-financeira da sociedade requerida (art. 94, inciso II da Lei de Falências e Recuperação de Empresas) e com apoio nas disposições do art. 99, do mesmo diploma legal, decreto a falência de RK &amp; DUTRA CONSULTORIA LTDA, sociedade limitada, estabelecida na SCLRN, QD 714, Bloco A, Loja 19, s/n Brasília – Asa Norte - Distrito Federal CEP: 70.760-551, inscrita no CNPJ/MF sob o n.o 01.537.053/0001-09, dedicada EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, COMPRA, VENDA, INCORPORACAO, CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS E ALUGUEL, PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, CORRESPONDENTE BANCARIO, INTERMEDIACAO FINANCEIRA, ANALISE DE CREDITO E CADASTRO, RECEPCAO E ENCAMINHAMENTO DE PEDIDOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO ENTRE O CONSUMIDOR E INSTITUICAO FINANCEIRA E DEMAIS SERVICOS EM CONFORMIDADE COM AS RESOLUCOES 3110 E 3136 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, TECNOLOGIA DE MONITORAMENTO, TECNOLOGIA DA INFORMACAO, COMPRA E VENDA DE VEICULOS AUTOMOTORES, COMPRA E VENDA DE PECAS E ACESSORIOS DE VEICULOS, ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO, AGENCIAS DE VIAGENS, TURISMO, EXCURSOES, TITULOS DE TURISMO, SERVICOS DA INDUSTRIA DE HOTELARIA, LAZER E TURISMO, PRODUCAO E PROMOCAO DE BANDAS, GRUPOS MUSICAIS, ORQUESTRAS E OUTRAS COMPANHIAS, GESTAO DE ESPACOS PARA PRODUCAO MUSICAL E EXPOSICAO DE TERCEIROS, ORGANIZACAO E PROMOCAO DE FESTAS, EVCENTOS, FEIRAS, LEILOES, CONGRESSOS, CONVENCOES, FILMAGEM E GRAVACAO DE VIDEOS DE FESTAS E EVENTOS, SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES (BUFE) E ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE SOM E VIDEO. São sócios da empresa o Sr. JEFFERSON RAMOS DE JESUS, inscrito no CPF sob o n.o 950.644.001-87, que exerce a administração da sociedade e ROBERTO PEREIRA DOS REIS, inscrito no CPF sob o n° 005.301.671-82, conforme certidão simplificada – ID Num. 94984542. 1. Fixo o termo legal da falência em 90 (noventa) dias contados retroativamente a partir de 20/05/2021, data do protocolo do pedido de falência, (art. 99, inc. II, da LFRE). 2. Diante da universalidade do juízo falimentar, decreto a suspensão das eventuais ações ou execuções em curso contra o ora falido (art. 99, inc. V, da LFRE), ressalvadas as ações em que se demandar quantia ilíquida (art. 6o, §1o) e as ações de natureza trabalhista (art. 6o, §2o, da LFRE). 3. Advirto a empresa falida sobre a indisponibilidade de seus bens (inc. VI, do art. 99, da LRF). 4. Como diligências para salvaguardar os interesses das partes envolvidas, nos termos do art. 99, inc. VII, da LFRE, determino, com urgência: a) o bloqueio das quantias eventualmente existentes em contas cadastradas em nome do falida, pelo sistema BacenJud, b) o bloqueio da circulação de veículos automotores em nome da requerida pelo sistema RenaJud. Determino, ainda, a realização de pesquisa de imóveis em nome da sociedade falida e de seus sócios, por meio do sistema ERIDF; bem como a pesquisa das declarações de bens e rendas dos últimos 03 (três) exercícios, da sociedade e de seus sócios, observado o sigilo legal. Determina a expedição de mandado de lacração, de verificação e de arrolamento dos bens do estabelecimento empresarial. 5. Em cumprimento ao art. 99, inc. IX, da LFRE, nomeio como Administrador Judicial, ADRIANO DE SOUZA PEREIRA ALVES (CPF 015.909.561-17), inscrito na OAB/DF sob o no 33.867, e-mail: adrianospneves@icloud.com, devendo ser intimado para assinar o termo de compromisso no prazo de 48 horas (art. 33, da LRF), após a expedição deste. 6. Reafirmo o prazo legal de 15 (quinze) dias, contados do edital de publicação desta sentença e da relação de credores, para os credores apresentarem as declarações e documentos justificativos de seus créditos, advertidos que as declarações intempestivas só poderão ser feitas mediante recolhimento de custas e através de advogado com procuração regular (art. 99, inc. IV, da LFRE). 7. Publique-se edital em que conste a íntegra da presente sentença (art. 99, parágrafo único, da LFRE), na mesma oportunidade, publique-se também a primeira relação de credores. Intime-se a requerida, por publicação, para apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias, a relação nominal de credores, indicando endereço, importância, natureza e classificação dos respectivos créditos, nos termos do disposto no inc. III, do art. 99, da LRF. Caso transcorra o prazo em branco, publique-se a primeira relação de credores apenas com os créditos informados na inicial. 8. Oficie-se, nos termos dos incisos VIII, X e XIII do art. 99 LFRE. 9. Oficie-se à Receita Federal comunicando a decretação da falência da requerida, determinando a atualização do seu CNPJ para constar “massa falida de”. 10. Determino a Secretaria do Juízo que designe audiência de primeiras declarações. 11. Visando não incrementar o passivo com as despesas de convocação e realização, deixo, por ora, de determinar a convocação da Assembleia-Geral de Credores, para a constituição do Comitê de Credores (art. 99, inc. XII, da LFRE), ressalvando que a convocação da AGC poderá ser postulada a qualquer tempo pelo Administrador Judicial (art. 22, inc. I, “g”, da LFRE) ou por credores que representem ao menos 25% do valor total dos créditos de qualquer uma das classes (art. 36, §1o, da LFRE). Publique-se. Sentença registrada eletronicamente. Intime-se. Dê-se ciência ao Ministério Público.” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 30607343), em síntese, que a decisão que decretou a falência é nula, pois não examinou todas as alegações articuladas pela recorrente, que também não teve a oportunidade de produzir todas as provas que havia requerido. Também argumenta que a obrigação em questão foi quantificada de modo excessivo pela recorrida. Afirma que a recorrida não comprovou o fato constitutivo de sua pretensão, pois não observou a existência do débito em referência. Por fim, conclui que a imediata produção de efeitos pela sentença deve ser suspensa, pois a decisão é nula, e que a recorrida não comprovou a ocorrência de descumprimento da obrigação pela recorrente. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão recorrida seja desconstituída, ou, em ordem subsidiária, reformada para que o pedido de falência seja julgado improcedente, ou mesmo, para que seja reduzido o valor do débito. Também requer o deferimento da gratuidade de justiça. O despacho referido no Id. 30687762 concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para a comprovação da alegada hipossuficiência econômica, tendo a recorrente se manifestado a respeito (Id. 30984357). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 100, caput, da Lei no 11.101/2005. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Inicialmente é necessário destacar o fato de que a finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC. Assim, é atribuição do Magistrado examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, publicado no DJE: 02/02/2018, sem página cadastrada)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617)” (Ressalvam-se os grifos) A concessão da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas é admitida desde que seja efetivamente demonstrada a hipossuficiência econômica da entidade. Nesse sentido o enunciado no 481 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça declara que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais” (Ressalvam-se os grifos). No presente caso houve a decretação da falência da ora recorrente por intermédio da decisão recorrida, vindo aos autos a certidão que atesta a inexistência de quantias depositadas em contas bancárias, veículos e bens imóveis, bem como a ausência de declarações dos justes anuais do imposto de renda (Id. 30986812). Essa situação é suficiente para justificar a concessão da gratuidade de justiça relativamente ao processamento do presente recurso. Quanto ao mais, passo ao exame do requerimento de concessão de efeito suspensivo. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão urgente devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de imediata produção dos efeitos da decisão que decretou a falência da recorrente. A recorrida formulou o pedido de falência da ora recorrente com suporte no art. 94, inc. II, da Lei no 11.101/2005, diante da obrigação exigida e não adimplida por meio de ação de execução em trâmite na 1a Vara Cível da Comarca de São Paulo-SP (autos no 1046965-83.2018.8.26.0100). Diante desse contexto o Juízo singular constatou a exigibilidade da obrigação, além da denominada “tríplice omissão” da devedora, configurada pela ausência de pagamento, de depósito de quantia em juízo ou de oferecimento de bens à penhora. O art. 489, § 1o, inc. IV, do CPC é claro ao determinar que não pode ser considerada fundamentada a decisão, em sentido amplo, se não forem enfrentados todos os argumentos deduzidos pela parte, aptos, em tese, a alterar a decisão proferida. Ocorre que o não acolhimento das alegações formuladas pela recorrente não se confunde com a ausência de exame dessas alegações. Em verdade, o Juízo singular evidenciou os requisitos suficientes para a decretação da falência. Por essa razão, não é possível observar, no presente momento, a alegada nulidade com fundamento no art. 489, § 1o, inc. IV, do CPC. Convém ressaltar que a mera divergência entre as razões de decidir adotadas na fundamentação da decisão recorrida e as razões recursais articuladas pela recorrente, como é elementar, não se ajustam à hipótese de ausência de fundamentação da decisão impugnada. Ademais, como bem apontou a própria recorrente, não há sinal de quantia depositada em contas bancárias, veículos, bens imóveis ou de outros bens que eventualmente constituam a esfera patrimonial da recorrente (Id. 30986812). Também é importante ressaltar a indicação da situação como “inapta” descrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (Id. 30607344). Diante desse contexto, a situação jurídica ora em exame revela, convém insistir, a inexistência dos bens constitutivos da esfera patrimonial da recorrente. Há ainda a suficiente demonstração da ausência da atividade empresária desenvolvida regularmente. O cenário descrito revela que a imediata produção de efeitos pela decisão recorrida não tem o potencial de gerar risco de dano grave ou de difícil reparação à recorrente. Feitas essas considerações, defiro a gratuidade de justiça à recorrente em relação ao presente recurso e indefiro a concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília-DF, 26 de novembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator